Tribunal: TCU
Processo: 006.241/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 24/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12839/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 006.241/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adana Teixeira Gonzaga (XXX.663.592-XX); Adelaide Leticia Silviano do Prado Scarpini (XXX.695.106-XX); Adrian Pereira Alves Brasil (XXX.049.722-XX); Adriano Marques Viegas (XXX.924.412-XX); Adriel Brito Anes (XXX.022.131-XX); Agnes de Sousa Arruda (XXX.965.988-XX); Ahmed Sameer El Khatib (XXX.472.578-XX); Ailine Moreira Lehnhart de Vasconcellos (XXX.751.070-XX); Aimee Cavalcante Monteiro (XXX.728.832-XX); Alan Roberto Hatanaka (XXX.900.838-XX); Alan Rogerio Barreto Pires (XXX.477.852-XX); Alana Bandeira Martins (XXX.487.827-XX); Alana Lais dos Santos Lima (XXX.291.451-XX); Alana Raiza Brandao Barbosa Oliveira (XXX.448.812-XX); Albert Luiz Costa da Costa (XXX.143.862-XX); Albert Rocha de Oliveira (XXX.391.204-XX); Aldenor Gomes Santos (XXX.334.215-XX); Alessandra Paes Barretto Arraes (XXX.753.367-XX); Alessandra Rissi (XXX.956.168-XX); Alex Carneiro Brandao (XXX.461.952-XX); Alex dos Santos Laurentino (XXX.565.465-XX); Alexandra Dayube Cruz Figueira Ferreira (XXX.265.427-XX); Alexandra da Silva Rodrigues (XXX.294.907-XX); Alexandre Ferro Aissa (XXX.795.348-XX); Alexandre Oliver Fiuza (XXX.212.577-XX); Alfredo Aguirre da Paixao (XXX.646.051-XX); Aline Cristina Bordalo de Souza Vieira (XXX.679.842-XX); Aline Dantas Franca (XXX.078.854-XX); Aline Ferreira Pinto (XXX.567.592-XX); Aline Viudes Garcia da Silva (XXX.004.568-XX); Alline Tavares Garcia (XXX.882.833-XX); Altair Ribeiro Veloso (XXX.287.061-XX); Amanda Alcantara Camisao Gusmao (XXX.068.356-XX); Amanda Lima Rebelo (XXX.914.862-XX); Amandda Carolline Cavalcante (XXX.431.251-XX); Ana Beatriz Aragao Dias (XXX.172.913-XX); Ana Beatriz Costa Neves (XXX.015.257-XX); Ana Beatriz Lima Martiniano de Oliveira (XXX.677.004-XX); Ana Carolina Borges de Queiroz (XXX.575.411-XX); Ana Carolina de Melo Rodrigues (XXX.233.114-XX); Ana Carolina dos Santos Borges (XXX.441.118-XX); Ana Claudia Barbosa Cunha (XXX.838.052-XX); Ana Claudia Gomes dos Anjos (XXX.800.844-XX); Ana Claudia da Silva Moreira (XXX.446.666-XX); Ana Cristina de Souza Maria (XXX.472.506-XX); Ana Ivani Aires Sousa de Morais (XXX.603.773-XX); Ana Jaciara Ferreira Abede (XXX.056.767-XX); Ana Karoline Rodrigues Santana (XXX.522.911-XX); Ana Lucia Gomes da Silva (XXX.295.771-XX); Ana Lucia da Silva (XXX.079.169-XX); Ana Maria Rodrigues dos Santos (XXX.639.453-XX); Ana Maria de Lucena Rodrigues (XXX.241.782-XX); Ana Paula Goncalves Doro (XXX.981.086-XX); Ana Paula Matoso Teixeira (XXX.045.628-XX); Ana Paula Passos de Melo Oliveira (XXX.225.534-XX); Ana Paula Santos Sarmanho (XXX.788.802-XX); Ana Paula Silva Andrade (XXX.254.806-XX); Ana Paula da Conceicao Amorim Pedrosa (XXX.084.854-XX); Ana Valeria Costa da Cruz (XXX.232.323-XX); Anderson Alex Conceicao Alves (XXX.909.905-XX); Anderson Antunes Nogueira (XXX.738.436-XX); Anderson Garcia dos Santos (XXX.563.782-XX); Anderson de Abreu da Silva (XXX.854.004-XX); Andre Massahiro Shimaoka (XXX.089.788-XX); Andre Miotto (XXX.931.008-XX); Andre Oliveira da Silva (XXX.164.443-XX); Andre Resplandes Martins (XXX.052.882-XX); Andre Soares Martins (XXX.512.244-XX); Andre Uchimura Bastos (XXX.406.308-XX); Andre Yui Aihara (XXX.138.618-XX); Andrea Cristina de Moraes Malinverni (XXX.838.838-XX); Andrea de Nazare Barros da Silva (XXX.959.702-XX); Andrews Guedes de Andrade (XXX.150.717-XX); Andrey Barata Teixeira (XXX.863.982-XX); Andrey Lopes de Souza (XXX.026.646-XX); Andreza Maria Correia da Silva (XXX.003.404-XX); Angela Maria dos Santos Ferraz (XXX.161.724-XX); Angelica Faleiros da Silva Maia (XXX.157.836-XX); Angelo Sanches Migatta (XXX.088.258-XX); Angelo Tagore de Cerqueira Barbosa Cesar (XXX.350.854-XX); Angelo da Costa e Melo (XXX.531.227-XX); Anielle de Pina Costa (XXX.157.817-XX); Anselmo Otavio (XXX.291.058-XX); Antonia Erica Costa de Sousa (XXX.883.822-XX); Antonio Flavio Alves Rabelo (XXX.356.814-XX); Araceli Aparecida Hastreiter (XXX.391.149-XX); Ariel Viana Silva (XXX.926.022-XX); Arienilce Sacramento Goncalves (XXX.480.022-XX); Arisa dos Santos Ferreira (XXX.332.594-XX); Aryane Pinheiro Vilhena (XXX.941.042-XX); Augusto Arlen Ferreira e Silva (XXX.940.636-XX); Ayane Maria Goncalves da Silva (XXX.110.924-XX); Barbara dos Santos Souza (XXX.330.627-XX); Beatriz Cavalheiro Crittelli (XXX.306.248-XX); Beatriz Helena Cermaria Soares da Silva (XXX.731.118-XX); Benedito Emilio da Silva Ribeiro (XXX.816.362-XX); Benivaldo Nascimento dos Santos Junior (XXX.036.525-XX); Bernardo Carramao Gomes (XXX.263.207-XX); Bernardo Denicoli Pedrosa (XXX.122.307-XX); Bianca Magela Melo Silva (XXX.435.696-XX); Bianca Vilas Boas Almeida (XXX.861.315-XX); Blanca Flor Demenjour Munoz Mejia (XXX.653.091-XX); Braulio Cesar de Sousa (XXX.839.854-XX); Braulio Roberto Grizzo (XXX.834.878-XX); Breno Eduardo Nogueira Neves (XXX.695.102-XX); Breno Leal Menezes Feitosa (XXX.095.154-XX); Breno Lima dos Santos (XXX.034.967-XX); Breno Novaes Alves (XXX.625.454-XX); Bruna Cristina da Silva Pereira (XXX.422.526-XX); Bruno Bernardo dos Santos (XXX.149.081-XX); Bruno dos Santos Rodrigues (XXX.084.122-XX); Caio Franklin Vieira de Figueiredo (XXX.550.104-XX); Camila Achilles Alves Pereira (XXX.207.956-XX); Camila Bianca Ferreira da Rocha (XXX.192.874-XX); Camila Bueno Grejo (XXX.016.668-XX); Camila Cardoso Ribeiro Maia (XXX.816.946-XX); Camila Pereira Antunes Meira de Morais (XXX.121.426-XX); Camila da Silva Marques (XXX.329.790-XX); Camila de Amorim Vitoria (XXX.842.655-XX); Camile Caminha Andrade Magalhaes (XXX.827.803-XX); Camilo Lelis Jota Pereira (XXX.866.806-XX); Carla Cassiana Souza Bueno (XXX.891.786-XX); Carla Cristina Esteves de Oliveira (XXX.845.406-XX); Carla Nascimento Esteves (XXX.067.521-XX); Carla Rafaela Lemos Sales (XXX.214.622-XX); Carla do Amaral da Silva (XXX.023.161-XX); Carlos Andres Ortiz Bravo (XXX.590.679-XX); Carlos Ceza de Carvalho (XXX.126.523-XX); Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias (XXX.054.088-XX); Carlos Eduardo de Souza (XXX.290.937-XX); Carlos Henrique Martins de Jesus (XXX.725.164-XX); Carlos Henrique Vieira Santana (XXX.454.925-XX); Carlos Lucio Nunes de Oliveira Filho (XXX.751.346-XX); Carola Gabriela Sepulveda Vasquez (XXX.029.148-XX); Carolina Alves Collier de Almeida (XXX.673.764-XX); Carolina Frade Magalhaes Girardin Pimentel Mota (XXX.898.626-XX); Carolina Machado Miranda (XXX.641.964-XX); Carolline Rodrigues Guedes Rovari (XXX.671.318-XX); Cassio Emanuel Rauedys de Oliveira Matos (XXX.710.065-XX); Celia Charlene Nascimento da Silva (XXX.330.564-XX); Cesar Adolfo Rodriguez Sotomonte (XXX.432.396-XX); Cesar Afonso Ponciano (XXX.135.676-XX); Charles Cabral Salame (XXX.567.662-XX); Christian Melo de Oliveira (XXX.094.414-XX); Cibele Cheron (XXX.694.290-XX); Cintia Pinheiro Ribeiro de Souza (XXX.851.158-XX); Ciro Bazilio Falcao (XXX.733.004-XX); Clara Patricia Fagundes Cabral (XXX.870.484-XX); Clarisse Kelles Fonseca (XXX.687.306-XX); Claudia Dayanne Feitosa Moraes (XXX.420.011-XX); Claudia Emanuele Machado (XXX.602.426-XX); Claudia Sanches Paixao (XXX.057.627-XX); Claudinei Aparecido Martins (XXX.427.857-XX); Claudio Ventura Mendes (XXX.471.508-XX); Clayton Malheiros de Souza (XXX.370.216-XX); Cleidimar Rezende Carvalho (XXX.834.077-XX); Clodoaldo Alves Campos (XXX.699.854-XX); Cristiane Almeida Miguel (XXX.404.206-XX); Cristiane Duarte dos Santos (XXX.944.905-XX); Cynthia Gisele de Oliveira Coimbra (XXX.403.404-XX); Damaris Costa Marinho (XXX.314.024-XX); Daniel Alves de Araujo (XXX.315.822-XX); Daniel Filgueira Granato (XXX.829.708-XX); Daniel Matos Ribeiro de Azevedo (XXX.378.327-XX); Daniel de Queiroz Rocha (XXX.223.902-XX); Daniela Franca Gomes (XXX.781.118-XX); Daniela Santos Silva (XXX.674.655-XX); Daniela Strutenskey de Macedo (XXX.488.258-XX); Daniela de Oliveira Santos (XXX.349.004-XX); Daniela dos Santos de Oliveira (XXX.383.130-XX); Danieli dos Santos Pimentel (XXX.013.892-XX); Daniella Silva de Souza (XXX.013.292-XX); Daniella de Melo Lazary Malta (XXX.118.954-XX); Danielle Aparecida da Silva Oliveira (XXX.239.435-XX); Danila Teresa Valeriano Alves (XXX.659.082-XX); Danillo Olegario Matos da Silva (XXX.190.345-XX); Danilo Bogo (XXX.189.739-XX); Danilo Souza Melo (XXX.568.008-XX); Davi Tiago de Souza Ribeiro (XXX.811.952-XX); Davi de Franca Carneiro (XXX.024.944-XX); David Rodrigues Farias (XXX.346.972-XX); Dayvson Bruno Pereira da Silva (XXX.341.284-XX); Debora Lopes Aguilar Ferreira (XXX.414.646-XX); Debora Mendonca de Santana (XXX.151.164-XX); Debora Santos Carvalho dos Anjos (XXX.135.425-XX); Debora Zumkeller Sabonaro (XXX.892.648-XX); Delza Cristina Guedes Amorim (XXX.949.895-XX); Denise Clementino Ponciano (XXX.591.907-XX); Deyvid de Souza Porto (XXX.343.897-XX); Dhiego Pereira Goncalves (XXX.232.791-XX); Diana Mendes Machado da Silva (XXX.985.608-XX); Diego Barcellos (XXX.908.297-XX); Diego Machado Ozelame (XXX.733.370-XX); Edelin Kennia Ribas (XXX.493.459-XX); Eder Felipe Serra Santana (XXX.584.508-XX); Edgar Manuel Garcete Farina (XXX.365.057-XX); Edicleuza da Silva Souza (XXX.136.942-XX); Edimilson Matias Pinheiro (XXX.037.608-XX); Edson Alves Menezes Junior (XXX.623.262-XX); Edson Soares Bomfim (XXX.345.508-XX); Eduardo Albi Vieira (XXX.656.107-XX); Eduardo Cezar Barbosa de Barros Aragao (XXX.396.315-XX); Eduardo Vitarelli de Queiroz (XXX.216.616-XX); Eduardo de Pintor (XXX.535.969-XX); Efraim Menezes de Lima Costa (XXX.391.802-XX); Eisla Mendes Lopes (XXX.169.836-XX); Elesiario Marques Caetano Junior (XXX.804.848-XX); Eliane Florencio Gama (XXX.473.144-XX); Elias Souza Silva (XXX.721.955-XX); Elielson Almeida Amaral (XXX.819.582-XX); Ellen Fernanda da Silva Miranda (XXX.870.382-XX); Ellen Fernanda da Silva Miranda (XXX.870.382-XX); Elvys Castro dos Santos (XXX.825.111-XX); Emanuelle dos Santos Tonoli (XXX.213.047-XX); Emerson Marques da Silva (XXX.720.921-XX); Emmely Oliveira da Trindade (XXX.548.864-XX); Eric Arantes Santos (XXX.503.687-XX); Erika Pasqua Tavares (XXX.479.146-XX); Erike de Castro Costa (XXX.376.931-XX); Eudes Aristeu Jardim Neto (XXX.730.386-XX); Eugenia Casella Tavares de Mattos (XXX.977.498-XX); Evander Ruthieri Saturno da Silva (XXX.127.169-XX); Everton Luis de Souza Junior (XXX.550.328-XX); Fabiana Silva de Andrade (XXX.022.117-XX); Fabiano Alves da Silva (XXX.631.274-XX); Fabiano Beraldi Calmasini (XXX.184.508-XX); Fabio Dupart Nascimento (XXX.083.448-XX); Fatima Kazue Okada (XXX.615.888-XX); Felipe Braga da Costa (XXX.925.767-XX); Felipe Hudaba (XXX.810.148-XX); Felipe Pieruccini Rodrigues da Silva (XXX.306.897-XX); Felipe das Chagas Soares (XXX.982.947-XX); Fernanda Aparecida Guedes Honorato da Silva (XXX.713.606-XX); Fernanda Borges Barros (XXX.688.901-XX); Fernanda Charbel Clemente de Melo (XXX.966.082-XX); Fernanda Costa Azevedo (XXX.047.497-XX); Fernanda Moura Martins Brasil (XXX.285.547-XX); Fernando Antonio Gomes da Silva Junior (XXX.044.284-XX); Fernando Moreira Simabuco (XXX.121.598-XX); Fernando de Oliveira Mota (XXX.912.732-XX); Fhellipe Diego Santos Feitosa (XXX.459.074-XX); Flaudizio Barbosa Santos Filho (XXX.795.544-XX); Flavia Carolina Fernandes Cabral (XXX.960.464-XX); Flavia Nunes de Brito (XXX.947.658-XX); Flavia Priscila Correa Souza (XXX.707.956-XX); Flavia Saraiva Leao Fernandes (XXX.203.158-XX); Flavia Silva Barbosa (XXX.973.116-XX); Flavia de Nazare Leite Barros (XXX.325.782-XX); Flavielle Martins de Melo (XXX.426.239-XX); Flavio Oripse Matos de Melo (XXX.010.646-XX); Francieli dos Reis Silva Schulham (XXX.294.152-XX); Francielle de Oliveira Chagas (XXX.852.596-XX); Franciely Aparecida Lopes Rabelo (XXX.937.786-XX); Francimaria Rodrigues (XXX.296.913-XX); Francisca Carla Ferreira das Chagas (XXX.124.542-XX); Francisca Diva Lima Almeida (XXX.879.463-XX); Francisco Alvarenga Junnior Neto (XXX.307.236-XX); Francisco Julio do Nascimento (XXX.293.388-XX); Francivandi Coelho Barbosa (XXX.932.294-XX); Frederick Wasinski (XXX.645.258-XX); Frederico Leite Gouveia (XXX.657.464-XX); Gabriel Carneiro de Assis Carvalho (XXX.547.291-XX); Gabriel Colman Rodrigues (XXX.201.551-XX); Gabriel Lazaro Paiva Rezende (XXX.792.236-XX); Gabriel Martins de Alvarenga (XXX.054.268-XX); Gabriel Vinicius Maioli (XXX.846.691-XX); Gabriel da Silva Cunha (XXX.404.882-XX); Gabriela Aragao Ferreira (XXX.243.187-XX); Gabriela Brambila de Souza (XXX.917.788-XX); Gabriela Silva Ludugero (XXX.555.335-XX); Gabriella Emilly Pessoa Nunes Martins (XXX.376.611-XX); Geiverson Neves Sena (XXX.853.574-XX); Genilson Carlos das Chagas (XXX.983.294-XX); George Lucas Simoes da Silva (XXX.131.657-XX); Geova Bezerra Guimaraes (XXX.250.674-XX); Geovana Freitas Paim (XXX.050.895-XX); Geraldo Jose Medeiros Fernandes (XXX.500.648-XX); Gerson Lucas Alves Martins (XXX.423.516-XX); Gilberto Geribola Moreno (XXX.867.948-XX); Gilson Santiago Borges (XXX.271.227-XX); Gilvan de Souza Nunes (XXX.439.455-XX); Gisele Caroline Ribeiro Anselmo (XXX.392.197-XX); Giuliano Silveira Derrosso (XXX.076.960-XX); Glauber Santos Alves (XXX.540.193-XX); Gleica Candido Santos (XXX.401.596-XX); Glenda Samara Dias Santos (XXX.003.476-XX); Gracielly Rodrigues Correa (XXX.022.431-XX); Guilherme Augusto Guimaraes Ferreira (XXX.115.188-XX); Guilherme Augusto Vieira da Silva (XXX.933.024-XX); Guilherme Haluska Rodrigues de Sa (XXX.301.288-XX); Guilherme Ribeiro Matos (XXX.010.925-XX); Guilherme Schacht (XXX.980.600-XX); Hanna Nobrega Almeida (XXX.925.104-XX); Heitor Martins Pasquim (XXX.835.451-XX); Helida Cristine Santos Mendes Barroso (XXX.746.196-XX); Helmuth Ossinaga Martines da Silva (XXX.292.281-XX); Helton Augusto da Silva (XXX.096.137-XX); Heraldo Goncalves Lima Junior (XXX.315.014-XX); Hywre Cesar de Brito Pinto (XXX.291.174-XX); Iane Maria Nogueira Martinez (XXX.432.437-XX); Igor Campos Fontenele (XXX.387.282-XX); Igor Gabriel Ribeiro Cardoso Evangelista (XXX.726.351-XX); Igor Jose Silva Alves (XXX.539.254-XX); Igor Lima Fernandes (XXX.116.104-XX); Ingrid Maia Monteiro (XXX.257.874-XX); Ingrid da Silva Reis (XXX.650.647-XX); Irnyvson Joaquim Gomes de Souza (XXX.506.971-XX); Isaac Torres Sales (XXX.083.622-XX); Isabel Cristina Azevedo Mendes (XXX.069.307-XX); Isabela Corte Archangelo (XXX.396.548-XX); Isabela Irene Pinto Lima (XXX.026.491-XX); Isabella Luiza Gomes Quirino Menezes Leal Freire de Almeida (XXX.281.154-XX); Isabelle Ferreira dos Santos Pessanha (XXX.168.527-XX); Isadora Salvador Rocco (XXX.945.637-XX); Isis Batista Coimbra (XXX.906.437-XX); Isis Vitoria de Jesus Silva Brito (XXX.614.272-XX); Ivalda Xavier de Carvalho (XXX.106.014-XX); Ivan Conceicao Martins da Silva (XXX.641.837-XX); Ive Kinive Silva Freitas (XXX.444.102-XX); Izabel Cristina Barbelli (XXX.574.728-XX); Izabel Cristina Silva Diniz (XXX.693.306-XX); Jacira Maria de Souza (XXX.654.544-XX); Jackson Barbosa da Costa (XXX.528.515-XX); Jacqueline Goncalves Dantas (XXX.077.223-XX); Jaenilton de Souza Lima (XXX.331.802-XX); Jair Sanches Molina Junior (XXX.578.918-XX); Jairo Moura dos Santos (XXX.649.602-XX); Jamille Raiza Menezes de Sousa (XXX.903.562-XX); Janaina Thexeira de Oliveira Nader (XXX.985.457-XX); Janine de Sousa Lougon Moulin (XXX.184.486-XX); Janylson Victor Lacerda de Oliveira (XXX.104.274-XX); Jaqueline Sales Victor dos Santos (XXX.326.304-XX); Javier Nicolas Gargiulo Acea (XXX.306.331-XX); Jean Carlos Ramalho de Sa (XXX.619.095-XX); Jeane Souza da Silva (XXX.110.334-XX); Jeferson Mariano Silva (XXX.838.666-XX); Jennifer Guimaraes Silva (XXX.296.655-XX); Jessica Damasceno Arruda (XXX.964.097-XX); Jessica Frutuoso Mello (XXX.713.426-XX); Jessica Schneider de Castro (XXX.037.871-XX); Jessika Figueredo Alves (XXX.409.857-XX); Jessika da Silva Batista (XXX.699.762-XX); Jiceli de Souza Silva (XXX.296.314-XX); Joana Cristian Maciel Cunha (XXX.048.412-XX); Joana D Arc de Sousa Rodrigues (XXX.699.114-XX); Joana Gasparotto Kuhn (XXX.472.150-XX); Joao Batista Goncalves Junior (XXX.119.582-XX); Joao Fernando Ramiro Arruda (XXX.115.556-XX); Joao Miller de Melo Henrique (XXX.600.534-XX); Joao Paulo Alves Ferreira (XXX.108.516-XX); Joao Paulo de Lima (XXX.008.249-XX); Joao Pedro Xavier (XXX.520.691-XX); Joao Seda Neto (XXX.037.476-XX); Joao Vitor Lima da Silva (XXX.874.954-XX); Joelson da Silva Lima (XXX.067.222-XX); Johan Alexander Cortes Suarez (XXX.509.218-XX); Jorge Kamal Castro Kfouri (XXX.227.793-XX); Jose Alex Ferreira (XXX.558.784-XX); Jose Antonio Martins Neto (XXX.464.287-XX); Jose Augusto Vieira Silva (XXX.197.532-XX); Jose Eduardo Ferreira Junior (XXX.560.306-XX); Jose Elislande Breno de Souza Linhares (XXX.662.443-XX); Jose Emanuel Medeiros Marinheiro (XXX.158.744-XX); Jose Ignacio Monteagudo Robledo (XXX.885.437-XX); Jose Jackson Fama Avelino (XXX.993.334-XX); Jose Luiz Pedroso (XXX.694.046-XX); Jose Maria Araujo Correia Lima (XXX.998.014-XX); Jose Maria Gato Vieira (XXX.939.612-XX); Jose Milton Almeida da Silva (XXX.674.538-XX); Jose Raniery de Almeida e Silva (XXX.718.564-XX); Jose Walber Ramos (XXX.239.114-XX); Jose Wanderlan Pontes Espindola (XXX.758.424-XX); Jose da Conceicao Carvalho Junior (XXX.792.211-XX); Josenilson Lopes Lola (XXX.721.765-XX); Josue Cristiano Cuellar da Silva (XXX.441.891-XX); Josue Muniz Costa (XXX.626.752-XX); Joyce de Sousa Moreno (XXX.356.405-XX); Juan Masias Sanez Pacheco (XXX.977.269-XX); Judson Trindade Ramos (XXX.529.407-XX); Julia Demonte Bohrer Ferraz (XXX.005.497-XX); Julia Soares Terra (XXX.632.136-XX); Juliana Barros Nespoli (XXX.032.277-XX); Juliana Di Fiori Pondian (XXX.352.338-XX); Juliana Fatima Serraglio Pasini (XXX.879.219-XX); Juliana Lira Luna Freire Regueira (XXX.474.914-XX); Juliana Mendes Moura de Figueiredo (XXX.851.554-XX); Juliana Molina Queiroz (XXX.125.747-XX); Juliana Molina Queiroz (XXX.125.747-XX); Juliana Rodrigues Pinto (XXX.362.699-XX); Juliana Salles Von Held Ventura (XXX.681.187-XX); Juliana Serafim da Silveira (XXX.272.387-XX); Juliana Terzi Maricato (XXX.106.618-XX); Juliana Vassalo Rodrigues (XXX.437.947-XX); Julieth Mesquita Lacerda (XXX.667.023-XX); Julio Aparecido de Arruda Cavalcante (XXX.143.901-XX); Julio Cezar Souza Vasconcelos (XXX.605.558-XX); Junior Guimaraes Pereira (XXX.110.363-XX); Kamila Freire de Oliveira (XXX.409.462-XX); Kamila de Aguiar Duarte (XXX.173.631-XX); Karen Cristinna Carvalho de Lemos (XXX.553.027-XX); Karielly Amaral Andrade (XXX.917.396-XX); Karla Adriana Goncalves (XXX.739.681-XX); Karla Calaca Kabbach Prigenzi Ferrari (XXX.892.118-XX); Karla Cristinne Mancini Costa (XXX.012.426-XX); Karlliny Waleska da Silva Lima (XXX.641.614-XX); Kassio Cardoso de Souza (XXX.123.166-XX); Katia Raquel de Almeida Oliveira (XXX.586.344-XX); Keidson Euclides de Lane de Jesus (XXX.429.152-XX); Kenia Greyce Duraes Ribeiro (XXX.911.676-XX); Keyte Nayara da Silva Nascimento (XXX.554.384-XX); Klauber Sales Silva (XXX.672.136-XX); Lallamand Canedo de Souza (XXX.242.451-XX); Larissa Cardoso Zortea Yonamine (XXX.823.121-XX); Larissa Lins da Rocha Silva (XXX.339.354-XX); Larissa Medeiros Santos (XXX.055.436-XX); Laura Cristina Duarte (XXX.183.416-XX); Laurent Polidori (XXX.223.498-XX); Layana Nogueira Teixeira (XXX.353.127-XX); Lazaro de Souza Silva (XXX.733.045-XX); Leandra Regina Goncalves Torres (XXX.744.158-XX); Leandro Afonso Guimaraes (XXX.250.685-XX); Leandro Ribeiro de Cicco (XXX.503.437-XX); Leila Dias Ramos (XXX.990.162-XX); Leilismara Sousa Nogueira (XXX.450.656-XX); Leo Guimaraes Barcelos de Melo (XXX.113.027-XX); Leomacia Nunes da Silva (XXX.130.504-XX); Leonardo Amaral dos Reis (XXX.638.336-XX); Leonardo Biazoli (XXX.663.518-XX); Leonardo Fabris Lugoboni (XXX.236.718-XX); Leonardo Seoldo Ferreira (XXX.812.346-XX); Leonardo Vinicius Lopes de Mendonca (XXX.079.584-XX); Leonardo de Souza Dias (XXX.158.534-XX); Leticia Alves da Silva (XXX.663.502-XX); Leticia Nascimento Vimeney (XXX.528.677-XX); Leticia Serpa dos Santos (XXX.361.398-XX); Leticia da Costa Araujo (XXX.314.803-XX); Leticia dos Santos Souza Cruz (XXX.675.767-XX); Libia Alves Soares (XXX.955.991-XX); Lidia Noronha Pereira (XXX.251.756-XX); Lilian Cristiane da Silva Medeiros (XXX.267.468-XX); Lilian Glauce de Avila (XXX.693.767-XX); Lincoln Lafitte Prado Pinheiro Rocha (XXX.764.515-XX); Lisa Vany Ribeiro Figueiredo Neves (XXX.027.716-XX); Lisia Aparecida Costa Goncalves (XXX.529.566-XX); Livia Xavier Duarte (XXX.714.941-XX); Loic Barbara Rodier (XXX.917.008-XX); Lorena da Gama de Jesus (XXX.504.987-XX); Losiram de Melo Pacheco (XXX.885.193-XX); Luan Machado Guimaraes (XXX.861.791-XX); Luan Vasco Luna (XXX.912.154-XX); Luana Aparecida Flor (XXX.989.896-XX); Luana Camilla Cordeiro Braz (XXX.885.594-XX); Luane Caroline do Carmo Carvalho Reis (XXX.824.312-XX); Luanna Marilia Araujo Padilha de Holanda Castro (XXX.804.634-XX); Lucas Alecrim Amorim Viana (XXX.412.335-XX); Lucas Araujo Amorim (XXX.481.718-XX); Lucas Cezar Pinheiro (XXX.867.996-XX); Lucas Faria Souza Lima (XXX.339.231-XX); Lucas Spenthof Santos (XXX.105.751-XX); Lucas da Cunha Lins (XXX.934.957-XX); Lucas do Amaral de Souza (XXX.998.987-XX); Luciana Canario Mendes (XXX.356.725-XX); Luciano Lobato Gregorio (XXX.396.398-XX); Luciene Melgueiro e Silva (XXX.003.922-XX); Lucileide Rodrigues Furtado (XXX.986.221-XX); Lucio Flavio Barbosa Agostinho (XXX.301.076-XX); Luis Carlos Ferreira de Aguiar (XXX.258.537-XX); Luis Felipe Mendonca da Silva (XXX.021.902-XX); Luis Guilherme Lima Correia (XXX.695.355-XX); Luiz Alberto de Andrade Brasil Filho (XXX.728.225-XX); Luiz Augusto David Machado (XXX.805.157-XX); Luiz Carlos Sampaio (XXX.094.538-XX); Luiz Felipe Soares de Lima Raiol (XXX.079.302-XX); Luiza Araujo Damboriarena (XXX.518.460-XX); Luiza Batista Valente Barbosa (XXX.301.835-XX); Luiza Beatriz de Medeiros Santos (XXX.809.684-XX); Luiza Nunes Pinheiro (XXX.198.436-XX); Magda Napoleao de Oliveira (XXX.036.461-XX); Magnum Moreira da Silva (XXX.199.926-XX); Maira Regina Poltosi (XXX.656.940-XX); Manoel Luiz de Carvalho Melo (XXX.961.453-XX); Manuel Alberi Temo (XXX.974.772-XX); Manuel Franco de Souza (XXX.754.232-XX); Marcel Philippi Dorta (XXX.864.471-XX); Marcela Martins Maia (XXX.467.402-XX); Marcella Alves da Silva (XXX.252.216-XX); Marcella Melo Oliveira (XXX.491.675-XX); Marcello Felisberto Morais de Assuncao (XXX.029.801-XX); Marcelo Marcelino Barbosa (XXX.963.279-XX); Marcelo Souza Oliveira (XXX.047.975-XX); Marcelo da Costa Cavachini (XXX.578.587-XX); Marcia Coimbra Pinto (XXX.246.140-XX); Marcia Lima de Oliveira Mugnaini (XXX.664.139-XX); Marcio Luis Silva Ferreira (XXX.946.356-XX); Marcio Nunes de Lima (XXX.267.557-XX); Marcio de Lima Vieira (XXX.486.992-XX); Marco Antonio Silveira (XXX.573.908-XX); Marcones de Oliveira Silva (XXX.297.474-XX); Marcos Antonio Oliveira Lima (XXX.987.265-XX); Marcos Antonio da Silva (XXX.845.606-XX); Marcos Leite Santoro (XXX.475.138-XX); Marcos Mendes Pereira (XXX.278.749-XX); Marcos Puccioni de Oliveira Lyra (XXX.793.947-XX); Marcus Goncalves Caldeira (XXX.253.106-XX); Marcus Sandes Pires (XXX.166.387-XX); Marcus Vinicius Cotta Drumond (XXX.301.506-XX); Marcus Vinicius de Assis e Silva (XXX.147.797-XX); Marcus Vinicius dos Santos (XXX.905.066-XX); Marcus Vinicius dos Santos Nascimento (XXX.209.737-XX); Marfran Claudino Domingos dos Santos (XXX.241.694-XX); Margarete Panerai Araujo (XXX.353.970-XX); Maria Bernadete Reis Maia (XXX.782.952-XX); Maria Candida Pinheiro Baracat Rezende (XXX.660.938-XX); Maria Carolina Teixeira Lopes Rezende (XXX.530.448-XX); Maria Eduarda Wanderley Viuge do Nascimento (XXX.410.427-XX); Maria Elisa da Silva Nunes Gomes Miranda (XXX.639.957-XX); Maria Jose Souza Lima (XXX.293.952-XX); Maria Leopoldina Veras Camelo (XXX.252.073-XX); Maria Lidiane de Oliveira Chagas (XXX.144.984-XX); Maria Lidianny da Silva Moura (XXX.011.373-XX); Maria Lucia Maia de Freitas (XXX.376.104-XX); Maria Luiza Brodbeck Buratto (XXX.290.530-XX); Maria Luiza Cavalcanti Lucena (XXX.528.984-XX); Maria Luiza Oliveira Santos (XXX.571.406-XX); Maria Nathalia de Carvalho Magalhaes Moraes Figueira Borges (XXX.517.736-XX); Maria Rita Gomes Clementino (XXX.358.655-XX); Mariana Camila Silva Catao (XXX.253.794-XX); Mariana Costa Falcao (XXX.168.138-XX); Mariana Gravina Prates Junqueira (XXX.704.498-XX); Mariana Lisboa Nobre da Silva (XXX.085.394-XX); Mariana Oliveira Barros (XXX.506.616-XX); Mariana Sousa Faria Nichele (XXX.927.416-XX); Mariana da Costa Gonzaga de Castro (XXX.160.541-XX); Mariane Ferreira dos Santos (XXX.444.447-XX); Marilson Duarte Soares (XXX.561.817-XX); Marina Ramos de Almeida (XXX.784.024-XX); Mario Vinicius Souza Campos (XXX.075.767-XX); Marisa Fampa Ostwald (XXX.083.327-XX); Marlon Augusto Barbosa (XXX.849.387-XX); Marlon Marques da Silva (XXX.933.536-XX); Mateus Cisnande de Oliveira Cunha (XXX.517.423-XX); Matheus Silva dos Santos (XXX.984.817-XX); Mauricio Ben Frasson (XXX.725.010-XX); Mauro Luiz Aragao Petti Filho (XXX.074.617-XX); Mauro Sergio de Oliveira Santos (XXX.277.342-XX); Mayra Carmeli Maia Sales (XXX.042.824-XX); Melina Medeiros dos Reis Ferreira (XXX.053.732-XX); Melina Pires da Silva Moraes (XXX.370.546-XX); Melissa Leandro Celestino (XXX.315.558-XX); Melissa Sanchez Mancuzo (XXX.012.888-XX); Melquizedequi Cabral dos Santos (XXX.888.474-XX); Meycyhane Nogueira de Almeida (XXX.411.112-XX); Michael Dias Neves (XXX.969.472-XX); Michelle Caroline Santos Rocha (XXX.982.956-XX); Midian Dias Monteiro (XXX.120.957-XX); Miecio de Oliveira Melquiades (XXX.498.992-XX); Miguel Oliveira Neves (XXX.368.007-XX); Milena Alves da Silva (XXX.930.736-XX); Milena Tereza Torres do Couto (XXX.402.984-XX); Milvia Maria Simoes e Silva Enokihara (XXX.611.158-XX); Mirian Galliote Morale (XXX.481.708-XX); Mirian Galvao Bueno de Rezende (XXX.241.266-XX); Mirian Lima do Nascimento Mendes (XXX.140.212-XX); Monica Augusta Mombelli (XXX.067.909-XX); Monica Lopes de Sousa (XXX.186.734-XX); Monica Vasconcelos de Moraes (XXX.920.183-XX); Murilo Venancio Fonseca (XXX.079.831-XX); Mylena Felix de Lira (XXX.656.134-XX); Myrth Soares do Nascimento Remigio (XXX.666.002-XX); Nadia Bueno Rezende (XXX.366.376-XX); Nalva Felipe da Silva (XXX.846.836-XX); Nancy Pinto Muniz (XXX.210.312-XX); Natalia Cunha Nascimento (XXX.578.347-XX); Natalia Fonseca de Oliveira (XXX.676.066-XX); Natalia Pereira Morais (XXX.258.433-XX); Natalia Pereira Tosta Benevenuto (XXX.912.497-XX); Natalie Lassance Britto Longo (XXX.676.167-XX); Natalya Zaidan Maluf (XXX.871.338-XX); Natan Mota de Jesus (XXX.383.997-XX); Natan Rogerio Ribeiro da Silva (XXX.707.179-XX); Nathalia Cristina de Mendonca Venis (XXX.146.891-XX); Nathany Gazolli de Souza (XXX.005.939-XX); Neemias Santana da Conceicao Oliveira (XXX.477.515-XX); Neilson de Oliveira Gaia (XXX.785.952-XX); Nelissa de Paula Magerote Fuim (XXX.594.378-XX); Nelson Machado Pinho Junior (XXX.145.346-XX); Newton Salvador Grande Neto (XXX.597.591-XX); Nicolas dos Santos Rabelo de Carvalho (XXX.766.126-XX); Nilcilene Fernanda Klein (XXX.054.647-XX); Nivea Nagamine Pinheiro (XXX.385.428-XX); Noemi Lopes da Silva (XXX.155.970-XX); Odete Cristina Martendal Medeiros (XXX.751.721-XX); Odovaldo Lourenco Cativo Serrao (XXX.001.422-XX); Olivier Pierre Thom (XXX.081.381-XX); Onivaldo de Sousa Cunha (XXX.519.342-XX); Otavio Schlickmann Rottgers Cardoso (XXX.310.139-XX); Patricia Braga de Almeida (XXX.712.418-XX); Patricia Domingas dos Santos (XXX.870.867-XX); Patricia Paiva Corsetti de Almeida (XXX.438.026-XX); Patricia de Lima Mendes (XXX.030.097-XX); Patryck Silva Farias (XXX.082.003-XX); Paula Gontijo Martins (XXX.388.646-XX); Paula Loyola de Souza Zumba (XXX.483.684-XX); Paula Siqueira Venancio (XXX.312.307-XX); Paulo Afonso Vieira de Castro (XXX.228.873-XX); Paulo Junges (XXX.861.761-XX); Paulo Skip Sodre dos Santos (XXX.978.872-XX); Pedro Afonso Tomaz de Oliveira (XXX.712.194-XX); Pedro Camanho Dias de Castro (XXX.238.287-XX); Pedro Gabriel Cunha da Silva (XXX.816.621-XX); Pedro Henrique Melloni Forte (XXX.875.328-XX); Pedro Henrique da Silva (XXX.772.111-XX); Pedro Ivo Vasconcellos da Costa Pinto (XXX.744.957-XX); Pedro Luiz Rosalen (XXX.958.228-XX); Pedro Renan Santos de Oliveira (XXX.079.354-XX); Pedro Tourinho Dantas (XXX.478.605-XX); Perlia Zairine de Castro Heraclio Lira (XXX.553.004-XX); Peterson dos Santos Sousa (XXX.836.311-XX); Petrick Dias de Brito (XXX.538.967-XX); Petrucio Clecio Alves de Oliveira (XXX.180.964-XX); Poliana Roversi Genovese Marcomini (XXX.525.148-XX); Pollyanna Leite Ferreira da Costa (XXX.006.744-XX); Priscila Lemes (XXX.983.779-XX); Priscila Teixeira de Carvalho (XXX.387.327-XX); Priscilla dos Santos Vigo (XXX.824.617-XX); Rachel Gomes Barquette (XXX.303.017-XX); Rafael Alves Gravena (XXX.108.326-XX); Rafael Amorim Viana de Moura (XXX.645.715-XX); Rafael Castro da Silva (XXX.281.547-XX); Rafael Delgado Malheiros Barbosa das Chagas (XXX.052.606-XX); Rafael Firpe Araujo (XXX.949.396-XX); Rafael Machado Reis (XXX.101.858-XX); Rafael Oliveira Santos (XXX.666.067-XX); Rafael Pombo Teixeira (XXX.559.625-XX); Rafael de Souza (XXX.180.418-XX); Rafaela Figueiredo Rodrigues (XXX.061.638-XX); Raffaella Cristina da Silva Ferreira (XXX.214.124-XX); Raimunda Nonata Alencar Pereira (XXX.480.692-XX); Raimunda de Souza Costa (XXX.002.132-XX); Raisa Fernanda Ribeiro de Vasconcelos (XXX.490.791-XX); Raissa Santos Barros (XXX.057.743-XX); Raissa dos Reis Sales (XXX.202.238-XX); Ralph Breno Silva Ribeiro (XXX.520.842-XX); Ramille Taguatinga Freire (XXX.004.461-XX); Raquel Almeida da Silva (XXX.265.947-XX); Raquel Gois Bastos (XXX.918.105-XX); Raul Leme Botelho (XXX.909.548-XX); Raul Nunes de Oliveira (XXX.107.857-XX); Rayane Silva Leal (XXX.554.811-XX); Rebeka Cristine de Bastos Costa (XXX.439.071-XX); Reddy Wallestainy de Araujo Gorgonio Filho (XXX.435.824-XX); Regiany Lopes Ferraz (XXX.500.866-XX); Regina Ranielly dos Santos Avelino Silva (XXX.799.364-XX); Reivaldo Lopes dos Santos Junior (XXX.270.526-XX); Renan Leao Reis (XXX.566.192-XX); Renan Marcio de Oliveira (XXX.523.206-XX); Renata Braga Soares (XXX.718.596-XX); Renata Fernandes Pereira (XXX.879.196-XX); Renata Mendes Batista de Oliveira Gouveia (XXX.135.314-XX); Renata Ribeiro dos Santos e Silva (XXX.335.896-XX); Renata Silva (XXX.871.635-XX); Renato Antunes de Souza (XXX.291.058-XX); Renato Fraietta (XXX.624.988-XX); Renato Santos de Oliveira Filho (XXX.958.808-XX); Renato Vilaster Langer (XXX.001.292-XX); Rennan Barbosa Diniz (XXX.268.937-XX); Ricardo Carvalho da Silva (XXX.500.776-XX); Ricardo Conde Alves Rodrigues (XXX.649.609-XX); Ricardo Jones de Souza Barbosa (XXX.982.887-XX); Ricardo Laguardia Justen de Almeida (XXX.495.646-XX); Ricardo Ribeiro (XXX.391.958-XX); Ricardo Tomitan Kushikawa (XXX.264.828-XX); Rita Clara Vieira da Silva (XXX.543.492-XX); Roberio Aguiar Galdino (XXX.751.405-XX); Roberto da Silva Salgado (XXX.591.022-XX); Robson Alves dos Santos (XXX.818.572-XX); Robson da Costa de Souza (XXX.798.467-XX); Rodney Monteiro Soares (XXX.801.006-XX); Rodolfo Fernandes Esteves (XXX.043.988-XX); Rodolfo Rudson Avelino Leite (XXX.356.884-XX); Rodrigo Ferreira da Silva (XXX.276.334-XX); Rodrigo Mendonca Cardoso Pestana (XXX.808.363-XX); Rodrigo Petry Correa de Sousa (XXX.697.012-XX); Rodrigo da Cruz Silva (XXX.466.687-XX); Rodrigo da Silva Souza (XXX.102.591-XX); Rodrigo dos Santos Cometti (XXX.555.087-XX); Romerio da Silva Borges (XXX.286.815-XX); Ronald de Souza (XXX.296.366-XX); Ronaldo Goncalves Nogueira (XXX.277.806-XX); Ronaldo Marques Carvalho (XXX.627.736-XX); Ronaldo Pereira de Araujo (XXX.710.954-XX); Ronmilson Alves Marques (XXX.170.484-XX); Roseane Rodrigues Correia (XXX.122.752-XX); Rosymar Coutinho de Lucas (XXX.972.126-XX); Ruan Henrique Loureiro Moura (XXX.205.152-XX); Ryan Emerson Gomes dos Santos (XXX.158.994-XX); Sabrina Coelho Poses (XXX.459.099-XX); Sabrina do Espirito Santo Almeida (XXX.272.345-XX); Samarys Lynette Cruz Baez (XXX.984.239-XX); Samir Soares Lima (XXX.709.857-XX); Samuel Dias Moreira (XXX.454.106-XX); Samuel Vitor Clemente de Lima (XXX.681.333-XX); Sandra Alesia Pereira da Silva (XXX.637.347-XX); Sandra Serafim de Lima (XXX.178.171-XX); Sandro de Sousa Leal (XXX.943.034-XX); Sarah Christine Cavalcanti Ximenes (XXX.389.084-XX); Saul Olarte Calsina (XXX.752.028-XX); Saul Ovalle Perez (XXX.717.699-XX); Saulo Henrique Silva (XXX.848.484-XX); Saulo Silveira Ribeiro (XXX.296.291-XX); Sebastiao Novais Sousa Crispim (XXX.793.528-XX); Sergio Henrique de Oliveira Teixeira (XXX.484.268-XX); Sheila Stefane Silva Braga (XXX.089.832-XX); Silmara Carolina de Oliveira Carvalho (XXX.035.532-XX); Simone Brasil de Oliveira Iglesias (XXX.553.167-XX); Sofia Rocha San Martin (XXX.735.948-XX); Sonia Aparecida Figueiredo (XXX.976.186-XX); Sophia Leao Cardoso (XXX.804.592-XX); Soraya Jebai Quinta (XXX.122.449-XX); Stella Mayra Andrade Costa (XXX.825.361-XX); Suelber Alves Lima (XXX.937.252-XX); Suellen do Socorro Miranda (XXX.693.042-XX); Surya Buss (XXX.247.899-XX); Suziane Silva Costa (XXX.404.356-XX); Tabatta de Souza Izael (XXX.296.961-XX); Taiane Alvarenga Menandro Garcia de Freitas (XXX.895.457-XX); Taiane Coelho Ramos (XXX.068.368-XX); Tairine Melo Costa (XXX.350.973-XX); Taissa Giro Sanccao (XXX.559.277-XX); Tales Douglas Moreira Nogueira (XXX.338.676-XX); Talita Oliveira Tarlei de Freitas (XXX.845.701-XX); Tamara Vital Grandi (XXX.356.908-XX); Tamires Santi Soares (XXX.558.321-XX); Tania Mara Rossi de Oliveira Sakzenian (XXX.822.828-XX); Tarcisio Tarcio Correa Bonifacio (XXX.548.554-XX); Tatiana Alves Cordaro Bichara (XXX.739.458-XX); Tatiane de Siqueira de Queiroz Pimentel (XXX.274.102-XX); Tatiany de Miranda Drbal Franco (XXX.097.437-XX); Tayllon dos Anjos Garcia (XXX.205.416-XX); Teonis Silva de Paiva (XXX.547.092-XX); Thais Costa Medeiros (XXX.831.773-XX); Thais Miranda dos Santos (XXX.694.281-XX); Thais Muniz de Queiroz (XXX.322.566-XX); Thalita Pedon de Araujo Cardoso (XXX.650.084-XX); Thalles Augusto de Carvalho Siciliano (XXX.296.407-XX); Thayna Luana Borges (XXX.309.916-XX); Thiago Alvarenga de Oliveira (XXX.530.137-XX); Thiago Amaral Melo Lima (XXX.657.233-XX); Thiago Cruz Novaes (XXX.197.117-XX); Thiago Dandolini Kerne (XXX.952.372-XX); Thiago Farias dos Santos (XXX.463.287-XX); Thiago Raniel (XXX.592.008-XX); Thiago Silva Novais (XXX.639.303-XX); Thiago da Silva Viana (XXX.622.212-XX); Thyanne Rafaelle de Sousa Andrade (XXX.632.041-XX); Tiago Bezerra Lima (XXX.912.774-XX); Tiago Cesar Gimenes (XXX.741.988-XX); Tiago Iketani Marinho (XXX.944.382-XX); Tiago Pereira Pinheiro (XXX.632.502-XX); Tieko Maria Arimura Sinbo (XXX.147.628-XX); Valdomiro de Souza Brito (XXX.584.352-XX); Valeria Regina Silva (XXX.838.216-XX); Vanderleia Ribeiro da Cruz (XXX.557.856-XX); Vanessa Braga do Nascimento (XXX.722.121-XX); Vanessa Lorena Lobato de Souza (XXX.002.352-XX); Vanessa Martins Novissimo (XXX.924.744-XX); Vanessa Pozzi Zoch (XXX.764.321-XX); Vanessa Silva de Souza (XXX.208.898-XX); Vanessa Vaz Santos Rocha (XXX.313.567-XX); Vanessa do Nascimento Fonseca (XXX.619.977-XX); Victor Borges Rezende (XXX.970.906-XX); Victor Hugo Gatto (XXX.587.927-XX); Victor Marcondes Quintas dos Santos (XXX.483.998-XX); Vinicius Furtado Pontes (XXX.552.183-XX); Vinicius Gouveia de Mello (XXX.709.326-XX); Vinicius Marques da Silva Freitas (XXX.607.617-XX); Vinicius Rodrigues Neves (XXX.007.116-XX); Virginia Laura Fernandez (XXX.845.711-XX); Virginia Laura Fernandez (XXX.845.711-XX); Vitor Buarque Valenca (XXX.154.914-XX); Vitor Calil Lustoza Leao (XXX.533.577-XX); Viviane Alves da Silva (XXX.991.341-XX); Viviane Basilio da Silva (XXX.894.017-XX); Viviane do Nascimento Pinto (XXX.894.961-XX); Waldir Severiano de Medeiros Junior (XXX.693.956-XX); Walter Luis Soares Fialho (XXX.931.687-XX); Wanessa Almeida da Costa (XXX.290.582-XX); Wanessa de Fatima Barros Medeiros (XXX.117.574-XX); Warlleis Souza Santos (XXX.604.366-XX); Weberson da Silva Arcanjo (XXX.635.996-XX); Wellia Cristiane Aguiar Silva (XXX.222.714-XX); Wesley Rocha Miranda (XXX.842.566-XX); Wheriton Fernando Moreira da Silva (XXX.918.442-XX); William de Almeida (XXX.381.239-XX); Willian Roberto Dias (XXX.146.471-XX); Yara Luiza Coelho (XXX.826.176-XX); Yasmin Souza Bohrer (XXX.005.962-XX); Yuri Gabriel Chaves Loiola (XXX.617.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.